Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-85.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes – Negativação indevida do nome da autora que causou danos morais "in re ipsa" – Indenização bem fixada – Descabimento de

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes – Negativação indevida do nome da autora que causou danos morais "in re ipsa" – Indenização bem fixada – Descabimento de minoração ou majoração – Juros de mora que fluem da data do evento danoso – Aplicação da Súmula 54 do STJ – Verba honorária bem fixada, que está de acordo com os critérios adotados pela lei – Sentença reformada em parte – Recurso do Banco réu improvido e apelo da autora parcialmente provido.